Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711120-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRADE RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Duplicidade - Recurso Prejudicado Da análise dos autos, verifica-se a existência de Recurso Idêntico distribuído sob o no. 0711053-28.2024.8.07.0000, tendo as mesmas partes e mesma pretensão recursal, encontrando-se sob a análise deste Gabinete. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, por ter sido interposto em duplicidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator